Tribunal: TJES
Processo: 5000576-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000576-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO LEITE SERRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000576-65.2022.8.08.0024

RECTE.: FRANCISCO LEITE SERRA DE ALMEIDA

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. OBRIGAÇÃO DO CONDUTOR DE MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS. SUSPENSÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Francisco Leite Serra de Almeida em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, aduzindo o requerente que se encontra com sua CNH suspensa, no entanto, não foi notificado pelo requerido acerca da infração cometida no dia 11/03/2015, às 22h38m, quando foi abordado em uma blitz e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Busca, assim, seja declarado nulo o processo administrativo nº 80227643, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 5149060, informando que o autor foi notificado por edital nas datas de 11/12/2015 e 09/01/2017 (autuação e penalidade), considerando que o AR de intimação pessoal retornou sem cumprimento. O autor ofertou RI no ID 5149070, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 5149073.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme se infere dos autos, o autor foi notificado nas datas de 11/12/2015 e 09/01/2017 (autuação e penalidade) referente ao PM30587721, por infringência ao art. 277 do CTB. Considerando que o AR retornou pelo motivo “outros”, foi expedido edital de intimação, conforme se infere do dossiê acostado ao ID 5149061. Vale registrar, outrossim, que é dever do proprietário do veículo manter seus dados cadastrais atualizados, nos termos dos arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o 123, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. O autor fora notificado do resultado do julgamento no Jari, no endereço de seu patrono constituído para atuar administrativamente, conforme ID 5149063, tendo este sido recebido, diferentemente do alegado pelo recorrente, não havendo qualquer irregularidade nesse sentido. Tendo em vista a ausência de ato ilícito, deixo de analisar o dano moral, haja vista que a responsabilidade civil necessita de coexistência dos seus pressupostos para ensejar o dever de reparação. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)